Tribunal: TJDFT
Processo: 0751182-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. AUSÊNCIA DE PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO NÃO CONCLUÍDA. SINISTRO. AUSÊNCIA DE COBERTURA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Recurso do autor visando à reforma da sentença, que julgou procedente em parte o pedido.
2 – Contrato de seguro. Ausência de pagamento. Contratação não concluída. Na forma da jurisprudência do STJ, “O contrato de seguro se aperfeiçoa quando o consumidor assina e entrega a proposta bem como paga a primeira parcela do prêmio, sendo desnecessária a prévia emissão da apólice (...)." (AgInt no REsp 1485876/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA). O autor, após adquirir um veículo (Honda HRV), no dia 25/06/2021, realizou procedimento de vistoria para endossar apólice de seguro de sua genitora junto à Bradesco Seguros, primeira ré, para o veículo que comprara, conforme orientado por corretor da empresa SMAFF, segunda ré. Todavia, o pagamento da primeira parcela não foi processado em razão de incongruências administrativas, ainda que houvesse limite no cartão. Havia divergência de dados de cartão virtual e não físico, bem como divergência no nome do titular do cartão e o titular da apólice, que à época era a genitora do autor. Nesse quadro, é de se reconhecer que a contratação não se aperfeiçoou, de sorte que não cabe exigir a cobertura da seguradora, primeira ré.
3 – Responsabilidade civil. Ausência de obrigação da seguradora. No dia 07/07/2021, no ínterim entre a compra do veículo e o processamento do pagamento da primeira parcela do seguro, o autor se envolveu em acidente de trânsito, em razão do qual precisou acionar o seguro. Não obstante, ao contactar a seguradora, primeira ré, constatou-se que o seguro não havia sido efetivado por falta de pagamento, o que gerou a negativa de cobertura. O documento de ID. 34313890 – pág. 10 e 12 demonstra que, no dia do sinistro, o autor já havia tomado conhecimento do não processamento do pagamento, porém não diligenciou oportunamente para sanar a pendência. Assim, sem que o contrato tenha sido concluído, não cabe exigir obrigações com base nele. Nega-se, pois, acolhida ao pedido de indenização por danos materiais com base no contrato de seguro. Em face da ausência de recurso da parte contrária, mantém-se a condenação por danos morais. Sentença confirmada.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

J